Tribunal: TJES
Processo: 5000490-93.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000490-93.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIRLYS BRUMATTI
RECORRIDO: GUILHERME HERZOG
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000490-93.2020.8.08.0047

RECORRENTE:

GIRLYS BRUMATTI

RECORRIDO:

GUILHERME HERZOG

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO QUE PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS APÓS A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSO NA NOTA. ART. 70 C/C ART. 77 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
GIRLYS BRUMATTI
em face de
GUILHERME HERZOG.

Em síntese, a requerente relata ser credora do requerido no valor de R$40.941,59 (quarenta mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a empréstimo pessoal, garantido por nota promissória, com vencimento em 26/11/2013.

A sentença proferida pelo juízo singular reconheceu a prescrição do título executivo extrajudicial e dispôs que:

Ante o acima expendido, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4169212, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de prescrição, ante a prova documental de interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida pelo devedor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de piso.

A nota promissória possui força de título executivo extrajudicial. No entanto, tal força somente vigora em até 03 (três) anos após o vencimento expresso na nota, quando então opera a sua prescrição, conforme art. 70 c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66). Após o período mencionado, o referido título não possui mais força executiva, motivo pelo qual não cabe mais ação de cobrança/execução para reaver tal valor, restando apenas a possibilidade de ajuizamento de ação monitória ou ação de conhecimento.

Sendo assim, considerando que o vencimento da nota promissória em apreço se deu no dia 26 de novembro de 2013 (ID nº 4169021), a sua prescrição se operou no dia 26 de novembro de 2016, não havendo mais a possibilidade de mera cobrança de tal título, posto que perdeu sua força executiva.

Ademais, embora a recorrente alegue a interrupção da prescrição, devido ao reconhecimento da dívida pelo devedor, por força do art. 202 do Código Civil, o alegado reconhecimento somente se deu em 09 de outubro de 2020, aproximadamente 04 (quatro) anos após operada a prescrição do título executivo extrajudicial, conforme capturas de tela juntadas em ID nº 4169204, p.02. Dessa forma, inexiste qualquer interrupção da prescrição em data anterior a 26/11/2016, restando comprovada a prescrição da nota promissória.

Isto posto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)